Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. BANCO DO BRASIL. UNIÃO. BACEN. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do Banco do Brasil com a União e o BACEN, entendeu pela desnecessidade de prévia liquidação de sentença pelo procedimento comum e fixou a responsabilidade do executado pela juntada dos documentos necessários à elaboração dos cálculos.
2. Nos termos do art. 275 do CPC, “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. 2.1. O parágrafo único do mesmo artigo afirma que “não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”.
3. embora a obrigação tenha sido constituída de forma solidária em desfavor dos devedores, o credor pode exigir o adimplemento da obrigação integralmente de apenas um dos devedores, conforme autoriza o art. 275 do Código Civil.
4. Precedente jurisprudencial: “(...) 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, a solidariedade da obrigação permite ao credor exigir seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários. 4. Tratando-se litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, não há que se falar em chamamento ao processo, notadamente porque, no âmbito do processo de conhecimento, os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo 5. Optando a parte agravante por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito de origem, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ e 556 do STF 6. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (1a Turma Cível, 07007675920218079000, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 02/09/2021).
5. O juízo agravado, embora tenha afastado a necessidade de liquidar o julgado, por entender serem cabíveis os meros cálculos aritméticos, não excluiu a possibilidade de realização de prova pericial contábil, cuja necessidade afirmou que será posteriormente avaliada.
6. A sentença exequenda balizou os parâmetros para apuração do valor devido, razão pela qual não há necessidade de comprovação de fato novo que não tenha sido objeto do processo de formação do título, o que afasta a incidência da liquidação pelo procedimento comum (art. 511 do CPC).
7. Por fim, a alegação de prescrição do dever de exibição de documentos não encontra guarida, sendo de responsabilidade da instituição financeira o controle e guarda dos documentos que estiverem em seu poder. 7.1. Não há como admitir a recusa daquele que tem o dever legal de exibir, nos termos do art. 399, I e III, do Código de Processo Civil.
8. Recurso improvido.